Tribunal: TJPA
Processo: 0811362-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811362-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: SALANA DE OLIVEIRA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DA PACIENTE CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DA VIA ESTREIRA – NÃO CONHECIMENTO. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve a quando do édito condenatório, vê-se ter a magistrada
a quo
entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da agente, que foi flagrada comercializando considerável quantidade de entorpecentes em sua própria residência, contando com o auxílio de segurança armado, olheiro e agenciador da droga, restando, portanto, evidente também a gravidade concreta do delito. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária, realizada em plenário virtual aos 23 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Antonio Rafael Silva Correa em favor de Salana de Oliveira Cunha, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Augusto Corrêa.

Narra o impetrante ter sido a paciente condenada à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, da lei 11.343/06, sem que houvessem provas suficientes da autoria delitiva da coacta, tendo sido ainda mantida a sua prisão preventiva, de forma desfundamentada, sobretudo porque a aludida paciente possui requisitos subjetivos favoráveis, fazendo jus à substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, à luz do art. 319, do CPP.

Assim, pleiteou a concessão liminar do
writ,
com a substituição da medida extrema imposta à paciente por outras cautelares diversas, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos em sede de plantão para a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que negou a liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou que os autos viessem conclusos por prevenção à Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Esclareceu o magistrado
a quo
ter proferido sentença condenatória contra a paciente em 17 de novembro próximo passado, fixando-lhe à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, oportunidade na qual negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, por entender ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, à luz do art. 312, do CPP.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claidio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se sequer merecer ser conhecido o argumento de inexistirem provas da autoria delitiva da paciente, suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela proferido, isso porque, como sabido, a estreita via do
mandamus
não se presta ao profundo revolvimento do conjunto probatório, essencial para a análise da alegação em comento, devendo esta ser aventada através de recurso próprio para tanto, qual seja, apelação penal, que, inclusive, segundo pesquisa ao sistema LIBRA, foi devidamente interposta em favor da paciente, estando em fase de apresentação das contrarrazões.

Ademais, sustenta a impetrante estar desfundamentado o édito condenatório proferido contra a paciente no tocante à manutenção da medida extrema a ela imposta, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade, no que não assiste razão, senão vejamos:

Da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve a quando da sentença condenatória, vê-se ter a magistrada de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da agente, que foi flagrada comercializando considerável quantidade de entorpecentes em sua própria residência, contando com o auxílio de segurança armado, olheiro e agenciador da droga, de modo a evidenciar também a gravidade concreta do delito.

Ademais, é sabido que eventuais requisitos pessoais favoráveis à paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, motivo pelo qual, de igual modo, mostram-se insuficientes as demais cautelares previstas no art. 319, do aludido Codex.

Por todo o exposto,
conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 29/03/2021